Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DEVIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TÍTULO JUDICIAL PELA CONTADORIA. NÃO UTILIZAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA INFORMADA PELO PRÓPRIO CREDOR. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOMPANHADA DE PLANILHA INDICANDO O VALOR CORRETO. TUMULTO PROCESSUAL AO LONGO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO CAUSADO PELO PRÓPRIO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.

2. Na fase de liquidação de sentença, o credor, por mera liberalidade, abriu mão da atualização da dívida pela comissão de permanência ou pelos juros contratuais (o que fosse mais vantajoso para o devedor), apresentando planilha com base no INPC, sendo a conta homologada pelo juízo.

3. Ao iniciar o cumprimento de sentença, o credor apresentou referida conta, devidamente atualizada, mas, no decorrer do processo, que tramita há mais de 12 (doze) anos, reiniciou, de forma indevida, a discussão acerca dos parâmetros estabelecidos na sentença da ação de cobrança, exigindo a aplicação da comissão de permanência. 3.1. Revogada a decisão que havia encerrada a fase de liquidação, o credor foi intimado para trazer aos autos as taxas por ele informadas como sendo as corretas.

4. A elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial, baseada exclusivamente na informação fornecida pelo credor, que apresentou o Fator Acumulado da Comissão de Permanência desde a pactuação do contrato entre as partes até o ano em curso, evidencia a adequação da conta ao título judicial e ao interesse do credor.

5. Se o “Fator Acumulado da Comissão de Permanência” difere da “comissão de permanência” retratada na sentença, é de se entender que houve renúncia do credor a eventuais valores excedentes, considerando que não trouxe, em sua impugnação, qualquer planilha que demonstrasse a existência de diferença entre um e outro.

6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.